Tribunal: TJES
Processo: 0000404-26.2015.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000404-26.2015.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000404-26.2015.8.08.0067 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO 302, DA LEI Nº 9.503/97 - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ABSOLVIÇÃO -
PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA –
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
-

RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO
.

1. Suficientemente provadas a materialidade e a autoria do crime culposo, impossível acolher a postulação absolutória, eis que as provas contidas nos autos demonstram que o réu no momento dos fatos não agiu com o devido dever de cuidado. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base em seu patamar inicial. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000404-26.2015.8.08.0067 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-la nas sanções do artigo 302, do Código de Trânsito, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto, bem como a suspensão de dirigir veículo automotor pelo mesmo período.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 14 de março de 2015, no Km 207 da BR 101, o denunciado conduzia o veículo Fiat Strada, placa MQJ-6592, de forma imprudente, ao fazer uma curva, invadiu a contramão de direção, e atropelou a vítima Tatiana Garcia Duarte, que estava caída na estrada, causando a morte da mesma, conforme certidão fls. 36.

Nas razões recursais a defesa formula pleito absolutório, aduzindo a ausência de laudo técnico. Ao final, requer a redução do apenamento basal para o patamar inicial.

Contrarrazões ministeriais pela manutenção da condenação, nos termos em que proferida.

Parecer do Ministério Público de Segundo Grau, da lavra do Procurador de Justiça Emanoel Altamir Mendes de Moraes, também pela negativa de provimento ao recurso.

Pois bem, compulsando o feito, observo que a materialidade do crime deflui do boletim de ocorrência de fls. 12/13 e certidão de óbito de fls. 36.

Em interrogatório, o acusado negou a autoria delitiva, aduzindo que no momento dos fatos invadiu a contramão para desviar dos veículos parados.

Contudo, as testemunhas Fernando Barreto Matos, Marcos Antonio dos Santos e Adriano Curzell, em juízo, apresentaram a seguinte versão para os fatos, respectivamente:

"Que estava junto co
m
o réu no dia do acidente; que o réu conduzia o veiculo; que estavam voltando de
I
biraçu; (...) que logo após a PRF chegar, o réu pediu ao depoente para que assumisse a responsabilidade e afirmasse que o depoente estava dirigindo; (...) que o depoente trafegava acompanhado do réu na mesma m
ã
o de direç
ã
o em que a moto estava ca
í
da; que primeiro o carro do réu foi desviar do ve
í
culo que estava para
d
o no acostamento do outro lado da rodovia; (...) que o réu trafegava em alta velocidade"

"(...) que não viu o acidente; que estava vindo co
m
o seu carro sentido Vit
ó
ria João Neiva; q
ue

viu um
rapaz sinalizando na pista; que diminuiu a velocidade e desviou do acidente; que
no local
havia uma menina no ch
ã
o acidentada; que o acidente aconteceu na curva antes do
radar de
Caboclo Bernardo; que o acidente aconteceu be
m
no meio da cu
rva
; que a v
í
tima ti
nha
acabado de cair da moto e estava deitada no ch
ã
o; que a v
í
tima não estava na contramão direção; que s
ó
conseguiu desviar porque apareceu uma pessoa para sinalizar; (...) qu
e o
carro que veio atrás do depoente tentou desviar, mas acabou atingindo a menina;

"(...) que as declara
çõ
es de fls. 04/05 são expressão da verdade; (...) que Tatiana caiu da moto porque dormiu, considerando que estava andando normal e quando percebeu T
atiana
se desprendeu do seu corpo e caiu no chão; que Ta
t
iana não estava segurando o declarante pela cintura, como geralmente fazia quando estava andando na garupa de sua moto; que nesse
dia
recorda que Ta
ti
ana estava co
m
as duas
m
ãos enfiadas nos bolsos da blusa de frio
do

de
clarante;
que na hora do acidente passou mal e se ausentou do local;
(...) q
ue a vítima foi atingida pelo veículo na cabeça; que o declarante foi atingido pelo veículo Strada no joelho (...)”.

No caso focado, como bem destacou o probo magistrado sentenciante, pela pela prova oral produzida, conclui-se que o acusado ao conduzir o veículo FIAT/Strada em velocidade e entrar na contramão de direção atingindo a vítima na cabeça (causando-lhe as lesões corporais, que foram a causa da sua morte), configura injustificável imprudência, restando comprovado que o réu não observou norma imprescindível do trânsito, ou seja, dirigir cuidadosamente, sendo inviável o afastamento a imprudência configuradora da culpa do acusado.

Neste viés, suficientemente provada a prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, mostra-se inviável acolher o pleito absolutório.

Neste sentido:

“
Ficando demonstrado nos autos que o agente atuou de forma irresponsável na condução de veículo automotor, causando a morte da vítima, a sua condenação deve se impor. A pena de suspensão da CNH é exigência contida expressamente no próprio tipo legal do artigo 302 do CTB, de modo que a sua aplicação é obrigatória
(...).
(TJMG; APCR 0060618-64.2014.8.13.0071; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada; Julg. 26/07/2023; DJEMG 27/07/2023).

No tocante ao pleito de redução da pena-base para o patamar mínimo legal, mostra-se inviável o acolhimento da tese defensiva tendo em vista que existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a saber, as
consequências do crime
, sendo certo que presença de vetores negativos impedem a fixação do apenamento basal em seu patamar de partida.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.